Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712743-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: YARA DE SENA SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0704746-71.2023.8.07.0007, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela. Analisando os autos, verifico que a Agravante, ao interpor o recurso, deixou de apresentar a peça recursal contendo as razões do seu inconformismo com a r. decisão agravada. Como se sabe, dentre os pressupostos objetivos do recurso, está a própria petição recursal, peça imprescindível para o seu conhecimento. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recurso não prosseguirá rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora